Tribunal: TCU
Processo: 027.211/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Trata-se de denúncia contra Mário Peribanez Gonzalez em razão das irregularidades cometidas pelo servidor público vinculado ao Ministério da Saúde. Oficialmente, segundo informações do processo NUP no 25072.053414/2024-02, obtidas por meio da Lei de acesso à informação, o servidor está lotado em Brasília, no Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DATHI/SVSA/MS), devendo exercer jornada de trabalho de 40 horas semanais, com mínimo de seis horas e máximo de oito horas diárias, respeitando o horário de funcionamento do órgão, não tendo aderido ao Programa de Gestão e Desempenho.Entretanto, Mário Peribanez Gonzalez realiza atendimento médicos presenciais em sua clínica privada em São Paulo (Rua Francisco Leitão, 469 - Sala 407, Pinheiros - São Paulo, contato +11 93012-3334). Além disso, também ocorrem atendimentos virtuais durante a sua jornada de trabalho.Em atendimento por Whatsapp junto à secretaria da sua clínica, foi realizada a marcação de consulta, tendo ficado claro que o servidor se desloca para São Paulo para realização de atendimento presenciais, em dias úteis nos quais deveria estar em exercício em Brasília. Para conseguir mascarar as atividades, não é realizado o monitoramento de sua jornada de trabalho pelos seus superiores Artur Olhovetchi Kalichman e Draurio Barreira Cravo Neto.Também houve fraude na concessão de diárias nos dias 23, 24 e 25 de Setembro (Identificador do processo de viagem 0000000000020314406, PCDP 011041/24), uma vez que a participação no congresso foi pretexto para a viagem a São Paulo. As conversas por Whatsapp indicam que o servidor estava atendendo em sua clínica particular no período.Os fatos narrados constituem fraude dos documentos públicos, abandono de função e possível inserção de dados falsos em sistema de informações, que somente ocorrem com a participação de seus superiores. Possivelmente, outros servidores cometem a mesma fraude, uma vez que não há controle de jornada. Para análise das irregularidades deve ser realizada auditoria interna no DATHI/SVSA/MS, para se verificar a jornada efetivamente realizada pelos servidores, bem como instalação de frequência digital para todos os servidores.Estou à disposição para esclarecimentos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1213/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, que aponta supostas irregularidades envolvendo Mário Peribanez Gonzalez, médico ocupante de função comissionada no Ministério da Saúde (MS), que estaria realizando atendimentos médicos em sua clínica privada localizada em São Paulo/SP durante o horário de trabalho oficial em Brasília/DF, bem como sobre uma possível fraude na concessão de diárias e falta de controle sobre a sua jornada de trabalho no MS. Considerando que as supostas irregularidades citadas, segundo o denunciante, constituem "fraude dos documentos públicos, abandono de função e possível inserção de dados falsos em sistema de informações, que somente ocorrem com a participação de seus superiores" (peça 1); considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que, visando à elucidação dos fatos, a unidade instrutora realizou diligência preliminar à Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) do Ministério da Saúde; considerando que, à luz das repostas, a unidade instrutora entendeu restar "afastada a hipótese aventada pelo denunciante sobre fraude na concessão de diárias ao servidor" (peça 26); considerando que, apesar de as mensagens juntadas aos autos pelo denunciante indicarem que o servidor teria feito atendimentos na sua clínica em São Paulo/SP nos dias 23, 24 e 25 de setembro/2024 (peça 4, p. 7), bem como que o médico atenderia na sua clínica particular em São Paulo/SP, presencialmente, em finais de semana, bem como em Brasília/DF, na modalidade remota, a unidade afirmou que (peça 26): "[...] não há indícios necessários e suficientes de que tais atendimentos tenham, de fato, ocorrido e que se deram em horários conflitantes com aqueles nos quais o médico esteve participando efetivamente do evento supra. 15. Igualmente, não se pode inferir, inexoravelmente, que tenha ocorrido qualquer tipo de atendimento na sua clínica em São Paulo/SP em dias e horários nos quais o servidor estava na cidade de Brasília/DF, desempenhando suas funções de Coordenador-Geral de Vigilância das Hepatites Virais no Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. 16. Assim sendo, não se pode confirmar a ilação do denunciante de que 'o servidor se desloca para São Paulo para realização de atendimentos presenciais, em dias úteis nos quais deveria estar em exercício em Brasília'." ; considerando que, em vista do exposto, a unidade concluiu ser devido conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; considerando, por fim, que, em audiência, o denunciante informou ter encaminhado o material em exame à corregedoria do órgão responsável e ao Ministério Público, os quais podem, eventualmente, aprofundar o exame a partir de produção probatória específica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante; e) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 027.211/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.